Tribunal: TJDFT
Processo: 0735534-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735534-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a consulta via SNIPER para localização de informações sobre empresas e ativos do agravado. Em exame aos autos de origem, verifiquei que a decisão em ataque deferiu tanto a pesquisa SNIPER quanto o INFOJUD (ID 211415806 na origem – Proc. 0709309-12.2022.8.07.0018), fato que gera dúvida sobre o interesse recursal do agravante, ao quer tudo indica, não sucumbiu na matéria objeto do agravo. Intimado para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse de agir, o agravante pede a suspensão do agravo de instrumento por 60 dias. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, a ordem para a realização da pesquisa SNIPER exarada na origem ocasiona a perda superveniente do interesse de agir, não sendo útil a suspensão do processo que deve ser indeferida. Assim, diante da ordem der realização de pesquisa SNIPER na origem, indefiro o pedido de suspensão do processo e JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator